Tribunal: STF
Processo: HC 219872
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. DIVERSIDADE E EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 9.9.2022, por Fabrício da Fonseca Ferreira, advogado, em benefício de Carla Cristina Barbosa Lopes, contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 29.8.2022, negou provimento ao Recurso em Habeas Corpus n. 169.970/TO.



O caso



    2. Consta dos autos que, em 16.2.2022, a paciente foi condenada às penas de seis anos e três meses de reclusão, em regime inicial fechado, e quinhentos e cinquenta e cinco dias-multa pela prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente), negado o direito de recorrer em liberdade. Tem-se na peça acusatória:



    “(...)



    Consta nos inclusos autos de Inquérito Policial que no dia 04/08;2021, por volta das 18h00min, na Avenida Central, s/n, Setor Norte, no município de Almas/TO, a DENUNCIADA vendeu e teve em depósito drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.



    Segundo restou apurado, nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, policiais militares abordaram o usuário de entorpecentes Manoel Soares da Silva, e com ele encontraram pequena porção do entorpecente denominado maconha. Ao ser entrevistado, este indicou que havia acabado de adquirir tal substância na residência da DENUNCIADA.



    Ato contínuo, dirigiram-se à referida residência, e após a DENUNCIADA admitir que havia comercializado substância ao usuário, na área externa, escondidas sob uma lona na região do galinheiro, foram localizadas 137 gramas da substância Cannabis Sativa, divididas em 59 cinquenta e nove) porções, bem como 28 gramas da substância Erythroxylon Coca, divididas em 125 (cento e vinte e cinco) porções.



    A materialidade delitiva e os indícios de autoria estão demonstrados do inquérito policial pelo Laudo de Exame Preliminar de Substância Entorpecente, pelo Auto de Exibição e Apreensão, pelo Laudo Pericial de Constatação de Objetos e pelos depoimentos dos policiais militares e testemunha.



    Ante o exposto o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE TOCANTINS denuncia CARLA CRISTINA BARBARA LOPES, como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, razão pela qual requer a Vossa Excelência a notificação da denunciada para responder a presente ação, oportunizado-se defesa prévia, consoante o rito especial insculpido no referido diploma legal, observando-se as restrição da Lei nº 8.072/90, com requisição das testemunhas abaixo arroladas para virem depor em audiência de instrução e julgamento a ser oportunamente designada, até decisão final e condenação” (e-doc. 7).



    3. Sustentando ter a paciente direito de recorrer em liberdade, impetrou-se habeas corpus no Tribunal de Justiça do Tocantins, tendo sido denegada a ordem pela Segunda Câmara Criminal do Tribunal estadual. Esta a ementa do acórdão:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NEGADO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. PACIENTE QUE PERMANECEU ERGASTULADA DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS À LIBERDADE. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES DO STJ E STF. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.



    1 – O ergástulo da Paciente foi mantido em razão da evidente presença do periculum libertatis, consubstanciado na necessidade de garantir-se a ordem pública, requisito previsto no artigo 312 do Código de Processo Penal, porquanto a custódia cautelar está suficientemente fundamentada, uma vez que na prisão em flagrante foram apreendidas 137 gramas de maconha, divididas em 59 porções, bem como 28 gramas de crack, divididas em 125 porções, prontas para a mercancia, o que indica a gravidade concreta da conduta delituosa, justificando a segregação cautelar.



    2 – É consabido que a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, nos casos em que o(a) acusado(a) permaneceu preso(a) durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente o entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, como ocorreu no caso em tela



    3 – Além disso, não se reconhece a possibilidade de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu ou deveria ter permanecido preso durante toda a instância ordinária, em razão de que não há lógica em permitir que o condenado, preso preventivamente durante toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da causa, se mantidos os motivos da segregação cautelar.



    4 – A prolação da sentença condenatória apenas reforça a configuração dos pressupostos da prisão preventiva (autoria e materialidade), de seu fundamento (garantia da ordem pública e aplicação da lei penal), bem como de seus requisitos (crime punido com pena superior a 04 anos).



    5 – Importante destacar que a presença de condições pessoais favoráveis, tais como residência fixa e primariedade, embora devam ser valoradas, não são suficientes, por si sós, para obstar a decretação da prisão cautelar, quando devidamente embasada nos fundamentos do art. 312 do Código de Processo Penal e, ainda, quando há outros elementos que recomendam a custódia preventiva (a exemplo: STF – HC 114841/SP, Relator Ministro Luiz Fux; RHC 174230 AgR/SP, Relator Ministro Alexandre de Moraes e HC 161960 AgR/DF, Relator Ministo Gilmar Mendes).



    6 – As medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas e suficientes para a efetividade do processo, mormente por se encontrarem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, sendo de rigor, portanto, a manutenção da custódia cautelar do acusado.



    7 – Constrangimento ilegal não evidenciado.



    8 – Ordem denegada” (e-doc. 12).



    4. Contra esse acórdão foi interposto o Recurso em Habeas Corpus n. 169.970/TO no Superior Tribunal de Justiça, desprovido pelo Relator, Ministro João Otávio de Noronha, em 29.8.2022. 



    A defesa interpôs agravo regimental, pendente de julgamento no Superior Tribunal de Justiça.



    5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta que “a paciente visivelmente foi mantida presa provisoriamente de forma ilegal, mormente porque o douto magistrado não apresentou fundamentos novos para manter a segregação cautelar da paciente por prazo indeterminado” (fl. 8, e-doc. 1).



    Alega que “a quantidade de droga não exacerbada e as condições favoráveis da paciente, como primariedade e residência fixa no distrito da culpa, permitem a substituição da medida extrema por cautelares alternativas” (fl. 12, e-doc. 1). 



    Assevera ser “suficiente e adequado para atender às exigências cautelares do art. 282 do Código de Processo Penal, impor a paciente – sem prejuízo de mais acurada avaliação do Tribunal Superior – medidas alternativas à prisão” (fl. 15, e-doc. 1).



    Ressalta que “as circunstâncias do crime não extrapolam aquelas inerentes ao delito de tráfico de drogas, devendo-se destacar que a paciente é primária, não foi apontado pelo Juízo nenhum antecedente penal e a quantidade de droga apreendida não é expressiva” (fl. 20, e-doc. 1). 



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Diante dos argumentos estritamente jurídicos apresentados, requer a Vossa Excelência que se digne a:



    i) Conceder a medida liminar para que seja relaxada e/ou revogada a prisão preventiva da Paciente até o julgamento de mérito do presente recurso constitucional, com expedição de alvará de soltura;



    ii) Subsidiariamente ao item (i), caso Vossa Excelência não entenda pelo deferimento do pedido liminar para relaxar a prisão ilegal, seja substituída por uma ou mais das medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, eis que completamente compatíveis e suficientes para o caso em tela;



    iii) No mérito, seja relaxada e/ou revogada a custódia cautelar em razão da manutenção da prisão preventiva em sede de sentença penal condenatória sob a justifica de garantir a ordem pública, sopesada pelo simples fato que a sentenciada respondeu ao processo na prisão e pelo fato do regime inicial ser o fechado, bem como por vislumbrar a presença dos requisitos da prisão preventiva, pelo fato da quantidade de drogas apreendidas, mantenho a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal e conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a acusada não poderá recorrer em liberdade, nos termos do artigo 387, § 1º, do Código de Processo Penal, apoiando-se em afirmações genéricas e abstratas sobre a inexpressiva quantidade de drogas apreendidas, sendo desproporcional o ergástulo cautelar para crime sem violência ou grave ameaça a pessoa, violando os artigos 312, última parte, e § 2º; 313, § 2º; 315, caput, e § 2º, incisos III e VI, todos do Código de Processo Penal c/c o art. 5º, inciso LXI e LXV; e art. 93, inciso IX, todos da Constituição Federal, ensejando a nulidade da manutenção da prisão preventiva, quando evidenciada diversas inobservâncias das garantias processuais e constitucionais, com expedição de alvará de soltura;



    iv) Alternativamente aos itens (iii), seja concedida à ordem de habeas corpus para o especial fim de substituir a prisão preventiva por uma ou mais das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código Processo Penal, eis que completamente compatíveis e suficientes para tutelar a ordem pública;



    v) Sucessivamente aos itens (iii) e (iv), seja relaxada e/ou revogada a custódia preventiva, consoante a ausência de risco à ordem pública, sob o argumento genérico e abstrato, bem como pela falta de motivação idônea do periculum libertatis, deixando o magistrado de demonstrar o perigo gerado pelo estado de liberdade da paciente, nos termos do art. 312, § 2º, e art. 316, caput, todos do Código de Processo Penal c/c art. 5º, inciso LXV, da Constituição Federal;



    vi) Por fim, requer a intimação de todos os atos processuais, em especial da data de inclusão do presente habeas corpus em pauta de julgamento para sustentação oral das teses ventiladas no presente writ, em nome de FABRÍCIO DA FONSECA FERREIRA, regularmente inscrito na OAB/TO nº 10.786-A, com escritório profissional no endereço constante no rodapé deste pedido, sob pena de nulidade, nos termos do artigo 370, § 1º, do Código de Processo Penal” (fls. 22-23, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 29.8.2022, negou provimento ao Recurso em Habeas Corpus n. 169.970/TO.



    O agravo regimental interposto ainda não foi examinado no Tribunal Superior.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    8. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente.



    9. Na sentença condenatória, o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Dianópolis/TO negou à paciente o direito de recorrer em liberdade, aos seguintes fundamentos:



    “Considerando que a sentenciada respondeu ao processo na prisão e pelo fato do regime inicial ser o fechado, bem como por vislumbrar a presença dos requisitos da prisão preventiva, pelo fato da quantidade de drogas apreendidas, mantenho a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal e conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a acusada não poderá recorrer em liberdade, nos termos do artigo 387, § 1º, do Código de Processo Penal” (fl. 11, 
e-doc. 14). 



    10. A custódia cautelar foi mantida pela Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Tocantins em 9.8.2022, ao denegar o Habeas Corpus n. 0008165-91.2022.8.27.2700. Tem-se no voto da Relatora, Desembargadora Maysa Vendramini Rosal:



    “O Impetrante relata que a autoridade apontada como coatora proferiu sentença nos autos da Ação Penal nº 0002312-87.2021.8.27.2716, condenando a Paciente à pena de 06 anos e 03 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 555 dias-multa, em razão da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes e, na mesma oportunidade, manteve a prisão preventiva anteriormente decretada, visando a garantia da ordem pública, deixando de lhe conceder o direito de recorrer em liberdade.



    A defesa da Paciente registra que a mesma é primária, possui bons antecedentes, residência fixa no distrito da culpa e faz jus ao direito de recorrer em liberdade, mormente em razão de o magistrado de primeiro grau não ter apresentado fundamentos novos para a manutenção do ergástulo, justificando-o, tão somente, na quantidade de droga apreendida com a ré no momento da prisão.



    Aponta que a manutenção da prisão preventiva, sem novos fundamentos, afronta a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a quantidade de drogas – 137 gramas de maconha e 28 gramas de crack –, por si só, não é suficiente para caracterizar o periculum libertatis da Paciente.



    Destaca que não foram apreendidos materiais para fabricação e destinação dos entorpecentes, bem como caderno de anotações para distribuição das drogas, o que demonstra que a Paciente não faz da traficância o seu meio de vida.



    Colaciona entendimentos jurisprudenciais que entende pertinentes ao caso em tela.



    (...)



    A ordem deve ser denegada.



    (...)



    Verifica-se que o ergástulo da Paciente foi mantido em razão da evidente presença do periculum libertatis, consubstanciado na necessidade de garantir-se a ordem pública, requisito previsto no artigo 312 do Código de Processo Penal, porquanto a custódia cautelar está suficientemente fundamentada, uma vez que na prisão em flagrante foram apreendidas 137 gramas de maconha, divididas em 59 porções, bem como 28 gramas de crack, divididas em 125 porções, prontas para a mercancia, o que indica a gravidade concreta da conduta delituosa, justificando a segregação cautelar.



    É consabido que a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, nos casos em que o(a) acusado(a) permaneceu preso(a) durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente o entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, como ocorreu no caso em tela.



    Além disso, não se reconhece a possibilidade de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu ou deveria ter permanecido preso durante toda a instância ordinária, em razão de que não há lógica em permitir que o condenado, preso preventivamente durante toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da causa, se mantidos os motivos da segregação cautelar.



    (...)



    Outrossim, a prolação da sentença condenatória apenas reforça a configuração dos pressupostos da prisão preventiva (autoria e materialidade), de seu fundamento (garantia da ordem pública e aplicação da lei penal), bem como de seus requisitos (crime punido com pena superior a 04 anos).



    (...)



    Importante destacar que a presença de condições pessoais favoráveis, tais como residência fixa e primariedade, embora devam ser valoradas, não são suficientes, por si sós, para obstar a decretação da prisão cautelar, quando devidamente embasada nos fundamentos do art. 312 do Código de Processo Penal e, ainda, quando há outros elementos que recomendam a custódia preventiva (a exemplo: STF – HC 114841/SP, Relator Ministro Luiz Fux; RHC 174230 AgR/SP, Relator Ministro Alexandre de Moraes eHC 161960 AgR/DF, Relator Ministo Gilmar Mendes).



    Dessa maneira, presentes os requisitos autorizadores da manutenção da medida excepcional e suficientemente fundamentada a decisão combatida, não se vislumbra, na hipótese, a possibilidade de concessão de liberdade à acusada.



    No caso em tela, as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas e suficientes para a efetividade do processo, mormente por se encontrarem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, sendo de rigor, portanto, a manutenção da custódia cautelar do acusado” (grifos nossos).



    11. Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, afastou o alegado constrangimento ilegal na manutenção da custódia preventiva da paciente, nos seguintes termos:



    “A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que comprovem a necessidade da medida extrema, nos termos dos'arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal (HC n. 527.660/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/9/2020).'



    Confira-se excerto da sentença, que, ao condenar a recorrente à pena de 6 anos e 3 meses de reclusão em regime inicial fechado, considerou presentes os requisitos para manutenção de segregação cautelar:



    (...)



    A propósito, assim se manifestou o Tribunal a quo (fl. 116-119, destaquei):



    (...)



    O entendimento acima está em consonância com a jurisprudência do STJ de que não há constrangimento ilegal em negar ao réu o direito de recorrer em liberdade quando remanescerem os fundamentos que ensejaram a custódia cautelar, principalmente se, durante toda a instrução criminal, ficou preso provisoriamente (HC n. 463.428/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 9/4/2019).



    Ademais, esse entendimento está em consonância com a jurisprudência da Quinta'Turma de que a quantidade,'a'variedade ou a natureza das drogas apreendidas servem de fundamento para a decretação da prisão preventiva'(AgRg'no RHC n. 131.420/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,'DJe de 30/9/2020; e'AgRg'no HC n. 590.807/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,'DJe'de 28/9/2020).'



    No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal assentou que ‘a gravidade concreta do crime, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente, evidenciados pela expressiva quantidade e pluralidade de entorpecentes apreendidos, respaldam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública’ (HC n. 130.708/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 6/4/2016).



    Por fim, eventuais condições subjetivas favoráveis da recorrente, como residência fixa e trabalho lícito, não impedem a prisão preventiva quando preenchidos os requisitos legais para sua decretação. Essa orientação está de acordo com a jurisprudência do STJ. Vejam-se os seguintes precedentes:'AgRg'no HC n. 585.571/GO, relator Ministro Joel Ilan'Paciornik, Quinta Turma, DJe de 8/9/2020; e RHC n. 127.843/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 2/9/2020.'



    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XVIII, b, do RISTJ, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, ficando prejudicado o pedido de liminar” (e-doc. 9).



    12. Embora a fundamentação utilizada na sentença condenatória para manter a prisão preventiva da paciente seja sucinta, é suficiente para atender ao determinado no § 1º do art. 387 do Código de Processo Penal (“o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta”).



    Este Supremo Tribunal tem jurisprudência no sentido de que, “ainda que a sentença esteja sujeita à reavaliação crítica pela via recursal, não há dúvida de que, nesse estágio do processo, a manutenção da prisão preventiva – sobretudo quando o acusado permaneceu preso durante toda a instrução – impõe um ônus argumentativo menor se comparado ao decreto prisional exarado antes do julgamento da causa” (HC n. 177.003-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.4.2021).



    Ademais, a “jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de reconhecer que a prisão decorrente de sentença condenatória meramente recorrível não transgride a presunção constitucional de inocência, desde que a privação da liberdade do sentenciado – satisfeitos os requisitos de cautelaridade que lhe são inerentes – encontre fundamento em situação evidenciadora da real necessidade de sua adoção” (Habeas Corpus n. 99.914, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Redator para o acórdão o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 30.4.2010). 



    13. Na espécie em exame, a prisão preventiva da paciente foi mantida com fundamento na garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade em concreto da conduta praticada e pela variedade e quantidade do entorpecente apreendido (137 gramas de maconha, divididas em 59 porções e 28 gramas de crack, divididas em 125 porções). 



    14. Não se comprova, na espécie, contrarie a constrição da liberdade a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta do crime e a quantidade de entorpecentes apreendidos, constitui motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, concluindo o magistrado competente ser inadequado, juridicamente, a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 193.274-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.12.2020).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. MODUS OPERANDI. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. As decisões proferidas pelas instâncias de origem estão alinhadas com o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux).



    2. A hipótese atrai o entendimento de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 203.765-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.10.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. SUPOSTO ENVOLVIMENTO NO TRÁFICO DE GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS. VALIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL. REGIME MAIS GRAVOSO FUNDAMENTADO NA NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – É idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. Precedentes. 



    II – A natureza e a quantidade de substância entorpecente apreendida são fundamentos idôneos para a imposição de regime mais gravoso. Precedentes. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 193.837-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 14.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA AMPARADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EVIDENCIADA PELA APREENSÃO DE ENORME QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA EVIDENCIAM A GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA CAPAZ DE JUSTIFICAR A ORDEM DE PRISÃO PREVENTIVA. PRECEDENTES DESTA CORTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 183.082-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.5.2020).



    15. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    16. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    17. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora